Tribunal: TCU
Processo: 005.688/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Sergipe, submetido à apreciação deste Tribunal nos termos do artigo 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 1o, inciso VIII, 17, inciso III, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Manuel Messias Conceição, concedendo-lhe registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Sergipe; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do RI/TCU.